Tribunal: TJSP
Processo: 1014048-19.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Capital. Linha 5 Lilás do Metrô. Obras. Avarias em imóveis comerciais. Danos materiais e morais. Indenização. Lucros cessantes. Verbas de sucumbência. –
1. Contestações. Tempestividade. A citação do Metrô foi liberada nos autos em 17-8-2015 e o prazo das partes para apresentar a contestação era de trinta dias a partir de então, nos termos dos art. 297, 191 e 241, III do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Capital. Linha 5 Lilás do Metrô. Obras. Avarias em imóveis comerciais. Danos materiais e morais. Indenização. Lucros cessantes. Verbas de sucumbência. –
1. Contestações. Tempestividade. A citação do Metrô foi liberada nos autos em 17-8-2015 e o prazo das partes para apresentar a contestação era de trinta dias a partir de então, nos termos dos art. 297, 191 e 241, III do CPC/73, encerrando-se em 16-9-2015. As contestações foram protocoladas em 14-9-2015 e 15-9-2015 e são tempestivas. Preliminar rejeitada. –
2. Cerceamento de defesa. O juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, sem que isso represente cerceamento de defesa. Os elementos acostados aos autos pelas partes e a prova produzida em juízo são suficientes para a adequada compreensão e deslinde da controvérsia, não se entrevendo pertinência na produção de prova testemunhal a fim de se comprovar o que usualmente se comprova por meio de documentos. O parecer elaborado pelos assistentes técnicos das autoras foi considerado pelo juiz; e lhes foi conferida a oportunidade para se manifestarem sobre o laudo pericial contábil, inclusive apresentando parecer técnico parcialmente divergente. Não houve violação ao contraditório. Preliminar rejeitada. –
3. Valor da causa. Preparo recursal. O preparo do recurso é calculado sobre o valor da causa ou sobre o valor fixado na sentença, se líquido. A condenação estabelecida pela sentença é líquida e baliza o recolhimento das custas pela parte condenada; as autoras, por outro lado, vêm ao tribunal em busca da condenação integral e sobre esse valor devem recolher o preparo recursal. Preliminar rejeitada. –
4. Prédio da Avenida Adolfo Pinheiro. Danos. Locação. Reparo. Ponto comercial. O prédio situado na Avenida Adolfo Pinheiro, nos 55, 65 e 79 foi locado para as Lojas Riachuelo; e inexistem nos autos elementos capazes de comprovar que a proprietária do imóvel de alguma forma relevou o recebimento de valores em troca da reforma do edifício que, no mais, havia sido orçada em apenas um quinto desse montante. –
5. Prédio do Largo 13 de Maio. Danos. Reparo. Responsabilidade civil. Nexo de causalidade. Prova. Embora haja dúvida quanto à comprovação do nexo de causalidade entre as obras de construção da Linha 5 Lilás do Metrô e os danos apontados no imóvel situado no Largo 13 de Maio, os autos demonstram que o Metrô e a Construcap fizeram diversas reuniões com as autoras, reconheceram o nexo de causalidade entre as obras da Linha 5 Lilás e os danos suportados pelo imóvel e apenas não ressarciram as requerentes em razão do excessivo valor por elas apresentado. Tais detalhes permitem interpretar a dúvida em favor das autoras, restando ajustar os termos da condenação. –
6. Reforma. O valor indicado pelo perito e admitido pelo juiz não sobrevive a uma análise mais criteriosa, devendo ser minorado. Mantida a condenação, exclui-se os valores aleatoriamente acrescidos e reduz-se a indenização a esse título para R$-124.907,60. –
7. Lucros cessantes. Os lucros cessantes decorrem do fechamento da loja por 15 dias, foram fixados com base nos poucos dados considerados confiáveis apresentados pelas autoras e ficam mantidos. –
8. Despesa com pessoal. As requerentes deixaram de apresentar documentos fidedignos que pudessem comprovar a pretensão e o valor arbitrado na sentença fica mantido. –
9. Salas comerciais. Alugueres. A prova dos autos sugere que as salas do empreendimento comercial não se destinavam à locação para terceiros, mas à utilização pela própria co-autora, quiçá para serviços administrativos; e não há que se falar em indenização por perda de locativo se para essa finalidade não se destinavam. –
10. Custas processuais. Honorários advocatícios. O art. 86, 'caput' do CPC prevê que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas"; embora as autoras tenham sucumbido em grande parte do pedido, não é possível ignorar a relevância da condenação obtida. Os ônus da sucumbência, inclusive dos honorários advocatícios, devem ser redistribuídos. – Parcial procedência. Recurso das autoras desprovido. Recurso do Metrô e dos advogados providos em parte.